Tribunal: TJDFT
Processo: 0752559-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752559-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Claudio de Sousa Brandao Agravada: Sax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio de Sousa Brandao contra o despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0728204-83.2024.8.07.0007, assim redigido: “DESPACHO Indefiro o pedido de segredo de justiça, porque não se encontram presentes quaisquer hipóteses legais. Emende-se a inicial para informar: a) Se a dívida mencionada na inicial é legítima, ou seja, se o autor de fato é o devedor do valor anotado na lista do SCR e qual a data de vencimento, pois essa informação não consta no documento juntado; b) Qual o fundamento para o pedido de indenização por dano moral, por suposta negativa de crédito, se o nome do autor está registrado junto ao SCR por várias instituições financeiras, dívidas anteriores e posteriores à questionada; c) Informar seu telefone celular, já que pediu tramitação 100% digital; d) Juntar comprovante de residência idôneo e atualizado, ou seja, conta atualizada de água ou de energia de sua residência. e) Esclarecer o ajuizamento de várias ações substancialmente idênticas, em juízos diversos, ainda que versem sobre a mesma causa de pedir e pedidos, prática que, em princípio, além de atentar contra a eficiência jurisdicional, não se coadunaria com a boa-fé processual. Além disso, a advogada constituída pelo autor tem domicílio no Estado do Goiás, não tendo vindo aos autos qualquer comprovação de que possuam inscrição suplementar na seccional da OAB-DF, como exige o artigo 10, §2o, da Lei 8.906/94, in verbis: “Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 1o Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.” Outrossim, o sistema do Processo Judicial Eletrônico desta Corte – PJE informa que a mesma d. advogada atua em mais de 100 (cem) outros feitos, alguns dos quais têm natureza idêntica à que ora se examina. Por essas razões, determino ao autor que esclareça esses fatos e/ou promova a regularização de sua representação processual, corrigindo-se as falhas assinaladas. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo(a)(s) AUTOR: CLAUDIO DE SOUSA BRANDAO. Em que pese à presunção legal de insuficiência de recursos financeiros que milita em favor da pessoa natural que requer os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §3o, CPC), trata-se de presunção relativa, que, uma vez afastada ante a falta de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, inexistindo elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, especialmente porque autoriza a exigência da comprovação da situação econômica e financeira concreta vivenciada pela parte requerente, como estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” No lugar desta norma, passou a viger a regra do artigo 99, §2o, do CPC, que autoriza o juiz a indeferir o pedido sempre que identificar “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado e sujeito a interpretação restritiva, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial, e não opera efeitos retroativamente, como já decidiu o colendo STJ em AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Nessa perspectiva, a jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, tem afirmado que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais) (TJDFT - Acórdão 1175856, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019; Acórdão 1268097, 3a Turma Cível, no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1210795, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019; Acórdão 1221145, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/12/2019; Acórdão 1042403, 6a Turma Cível, DJE: 11/9/2017; Acórdão 1158774, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). Por conseguinte, se a parte requerente percebe rendimentos brutos que ultrapassem este valor, deverá comprovar, de modo específico, a alegada insuficiência de recursos financeiros. Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte que ora postula o benefício da gratuidade de justiça, acima identificada, que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito e extinção do processo. Intime(m)-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 67126912) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial que veiculou a ação ajuizada pelo recorrente, bem como aqueles anexados às presentes razões recursais, são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que o indeferimento da gratuidade de justiça, no caso concreto, contraria as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98, caput, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. Em suas razões recursais o agravante indicou, como pronunciamento judicial impugnado, o despacho referido no Id. 219114912 dos autos do processo de origem, por meio do qual, em relação à gratuidade de justiça postulada, o Juízo singular se limitou a intimar o autor para que apresentasse os necessários comprovantes de renda, extratos bancários ou outros elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Percebe-se, assim, a despeito do que pretende fazer crer o recorrente, que o requerimento de gratuidade de justiça não foi indeferido pelo Juízo singular. Aliás, o exame dos autos do processo de origem evidencia que ainda não foi proferida qualquer decisão interlocutória, pelo Juízo singular, que pudesse vir a ser impugnada por meio da interposição do agravo de instrumento. Apesar da equivocada nomenclatura utilizada pelo recorrente, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que a regra prevista no art. 1001 do CPC enuncia expressamente que os despachos não são passíveis de recurso. Com efeito, o ato processual praticado pelo Juízo singular consistiu em singela determinação de juntada de documentos pelo autor. O pronunciamento judicial em análise teve por intuito conferir impulsionamento à marcha processual, nos termos da regra prevista no art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, à evidência de que “são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”. Além disso convém anotar que o Juízo singular nomeou corretamente o ato processual agora impugnado, situação que reafirma a ausência de justificativa jurídica que autorize a interposição do agravo de instrumento aludido. Em síntese, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Preclusão consumativa – A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão gera a preclusão consumativa, sendo inviável o conhecimento do segundo agravo de instrumento. Aplicação da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 1885127, 1a Turma Cível). Precedentes. 2. Irrecorribilidade de despacho – Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição de documentos para comprovação de debilidade financeira em pedido de gratuidade de justiça enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC. Tentativas de estender o cabimento do agravo interno a tais despachos não encontram respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes. 3. Decisão – Agravo interno não conhecido em razão da preclusão consumativa e da irrecorribilidade do despacho de mero expediente que determina a juntada de documentos comprobatórios. Precedentes deste Tribunal e do STJ.” (Acórdão 1941266, 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PARTE AINDA NÃO CONTEMPLADA COM A SALVAGUARDA PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO POSTULADO (CPC, ART. 1.001). AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a conceder prazo suplementar ao agravante para comprovar documentalmente a hipossuficiência que alegara, nada dispondo sobre a gratuidade de justiça que formulara de molde a ser isentado do encargo de realizar o preparo do recurso, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, não sendo, pois, passível de ser atacado via agravo interno, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. 2. O agravo interno traduz o recurso apto a submeter ao exame do respectivo órgão colegiado a decisão advinda do relator, e, assim como sucede com o agravo de instrumento, o provimento recorrível deve estar revestido de conteúdo decisório, não se revelando provido dessa natureza despacho que, diante do pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte recorrente, cinge-se a determinar que comprove sua atual situação financeira como condição para exame da postulação, não dispondo sobre o pedido, tornando inviável que o impulso ordinatório seja recorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.021). 3. Agravo interno não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1935541, 0722637-92.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À RECONVENÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à reconvenção para comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1917361, 0715113-44.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça e a intimação da parte agravada acerca da possibilidade de acordo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1680859, 0720042-91.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPACHO QUE MANDA O AUTOR JUNTAR COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. ATO DE MERO IMPULSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é cabível agravo contra despacho que, em face de pedido de justiça gratuita, determina a intimação do requerente para juntar os autos seus comprovantes de rendimentos, vez que se trata de ato de mera impulsão do processo, sem carga decisória e incapaz de causar gravame à parte. Quando muito, um despacho preparatório de decisão. 2. Nem o fato de ter o juiz sinalizado que irá proferir decisão desfavorável ao requerente, em caso de não atendimento da exigência, autoriza o conhecimento do recurso, pois ao contrário do habeas corpus, não existe o agravo preventivo. Caso o pedido venha a ser efetivamente indeferido, aí sim caberá o recurso. 3. Também não se pode conhecer do recurso apenas para decidir se é cabível ou não a exigência contida no despacho, eis que Tribunal não é órgão de consulta. Muito menos para deferir ou não o pedido do autor, sob pena de supressão de instância, já que sobre o mérito da questão o juízo de primeiro grau ainda não se manifestou. Decisão: Não conhecer do agravo.” (Acórdão 306627, 20080020014529AGI, Relator(a): JESUINO RISSATO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2008) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E DESERTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Mantida a decisão do Relator que negou seguimento a agravo de instrumento deserto, interposto contra despacho do MM. Juiz de 1o grau, o qual determinou que o agravante comprovasse a condição de hipossuficiente econômico-financeiro, para fins de exame do pedido de gratuidade judiciária. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 559746, 20110020242373AGI, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/01/2012) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator